Tribunal: TJSP
Processo: 2228878-53.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Alimentação
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Contradição. Inocorrência. Acórdão que afastou os argumentos lançados na exordial de forma clara, colacionando, inclusive, precedentes da Corte. Caráter infringente. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.